Tribunal: STF
Processo: RE 477377
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PARCELAS PAGAS COM ATRASO. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 


1.  Não incidem juros compensatórios sobre o parcelamento previsto no art. 33 do ADCT referentes às parcelas pagas com atraso. 




2.  A questão relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte. Precedentes. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a suprir. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.